Tribunal: TJMT
Processo: 1019901-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019901-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ANGELA BRAGA FONSECA SILVA - CPF: 959.721.027-49 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), 4 IRMAOS TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME - CNPJ: 07.622.365/0001-05 (RECORRIDO), NATHALIA CRISTINA MACHADO - CPF: 733.187.871-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1019901-14.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ANGELA BRAGA FONSECA SILVA.

Recorrida: 4 IRMÃOS TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME.

Data do Julgamento:
06/09/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

–AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI No 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

2.

No caso, a autora não compareceu à audiência de conciliação e nem comprovou a existência de motivo que justificasse sua ausência.

3.

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”
(Enunciado 28 do FONAJE).

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da autora à audiência de conciliação, condenando-a ao pagamento das custas processuais.

A recorrente postula a reforma da sentença, para afastar a extinção e por consequência que se devolva os autos a origem para o seu processamento ou subsidiariamente que se reconheça o seu direito a isenção ao pagamento das custas processuais.

A reclamada pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, denota-se que a recorrente, embora devidamente intimado, deixou de comparecer na audiência de conciliação, sem apresentar qualquer justificativa plausível.

Pois bem. Nos Juizados Especiais, a presença da reclamante nas audiências é obrigatória, devendo
apresentar sua justificativa até a abertura da audiência
, em caso de impossibilidade de comparecimento.

No caso, a referida audiência foi realizada no dia
16/05/2024 ás 14h00
, e a reclamante em
10/05/2024,
manifesta a ausência de citação da reclamada, e a certidão negativa juntada nos autos no id de no 222465482, todavia no dia
16/05/2024 às 12h21min
veio espontaneamente nos autos e se habilitou.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamada compareceu na audiência de conciliação, conforme segue a ata de audiência,
verbis:

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE:

“
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, prescreve que:

“
Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.”

Acrescento, ainda, que o fato do recorrente se declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

Não tendo ele comparecido à sessão de conciliação, sem apresentar justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, inciso I da Lei no 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais.

“
ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência de conciliação a manutenção da sentença que extinguiu o processo e condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais, é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2024